Tribunal: TCU
Processo: 001.557/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Transbrasiliana - Determinações à ANTT no Acórdão 2.167/2022-Plenário (TC 026.756/2020-0, que trata de representação contra fraudes contratuais e prestação inadequada de serviço público).

Inteiro teor:
Acórdão 1265/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas por meio do Acórdão 2167/2022-TCU-Plenário , no âmbito da representação TC Processo 026.756/2020-0 , referente à concessão da BR-153/SP (trecho divisa MG/SP à divisa SP/PR), gerida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), exploração rodoviária outorgada à Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. Naqueles autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 36), ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as determinações constantes dos subitens 9.1 e 9.2, e prosseguir, no âmbito do presente, os acompanhamentos objeto dos subitens 9.4.2.1 e 9.4.2.2, ambos do Acórdão 2167/2022-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da peça 36 dos autos à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, e à empresa Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A, para conhecimento, e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 001.557/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 001.439/2023-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. À ANTT que, para melhor cumprimento do disposto no subitem 9.4.2.3 do acórdão, prossiga, no âmbito dos presentes autos, com o acompanhamento da monitoração e a fiscalização direta dos parâmetros de desempenho contratuais das concessões federais exercidas pela ANTT com o auxílio da empresa contratada por meio do Contrato 63/2021, no tocante à concessão da BR-153/SP (trecho da divisa MG/SP à divisa SP/PR), consoante o subitem 9.4.2.3 do referido acórdão e os arts. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU.